Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. JUNTADA DE FICHAS FINANCEIRAS NO PERÍODO ANTERIOR À EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, em que o Juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do autor e, via de consequência, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF, representando a categoria, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar prestações em atraso do auxílio-alimentação indevidamente suspenso desde janeiro de 1996.
3. O excelso Supremo Tribunal Federal e o c. Superior Tribunal de Tribunal consolidaram o entendimento acerca da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, independente de autorização ou filiação dos substituídos.
4. Segundo estatuto, o Sindireta/DF é organização sindical representativa da categoria profissional dos servidores públicos civis da administração direta, autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal.
5. Na hipótese, o autor, policial civil do Distrito Federal, pertence a categoria representada pelo Sindireta/DF e, portanto, é beneficiário do título coletivo executado.
6. Não há que se impor, com fulcro no princípio da unicidade sindical, que o autor seja representado Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - Sinpol/DF, específico da sua categoria, e não pelo Sindireta/DF, haja vista a Constituição garantir a livre associação sindical (arts. 8o, V, e 37, VI). No mesmo sentido: Acórdão 1711166, 07348621820228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023.
7. Deve-se oportunizar ao ente distrital, em atenção ao princípio da cautela e a fim de evitar-se eventual enriquecimento sem causa, a juntada das fichas financeiras do exequente no período anterior à extinção indevida do benefício alimentação, isto é, 1995, para averiguar se o autor recebia a indenização objeto da ação.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.